Tribunal: STF
Processo: ARE 1595496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COBRANÇA DE CONTEÚDO EM PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE COM O EDITAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE MANIFESTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes, contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia envolve a legalidade de questões formuladas em concurso público para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, regulado por edital que previa conteúdo relativo à fluência em dados e ciência de dados.
2. A autora sustentou, em sede inicial, que as questões nºs 04, 07, 13, 31, 48, 58, 65, 67 e 70 estariam eivadas de vícios materiais, por abordarem conteúdo não previsto no edital ou por apresentarem ambiguidades e inconsistências técnicas, postulando sua anulação e consequente atribuição de pontuação. O juízo de origem declarou a nulidade apenas das questões nºs 58, 65, 67 e 70, entendendo que extrapolavam os limites do conteúdo editalício. Em relação às demais questões, rejeitou o pedido de anulação com fundamento na ausência de erro grosseiro e no respeito aos critérios da banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões jurídicas centrais submetidas à apreciação do colegiado: (i) verificar se a anulação, pela sentença, das questões nºs 58, 65, 67 e 70 encontra respaldo jurídico, diante da suposta extrapolação do conteúdo editalício; (ii) examinar se as demais questões impugnadas (04, 07, 13, 31 e 48) apresentam vícios materiais evidentes aptos a ensejar sua anulação judicial, tais como ambiguidade, erro técnico ou ausência de previsão no programa do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
4. Quanto à impugnação da concessão da justiça gratuita, entendeu-se pela manutenção do benefício. A autora apresentou declaração de hipossuficiência econômica, documento hábil a instruir o pedido, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Inexistem, nos autos, elementos capazes de infirmar essa declaração.
Mérito
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral (Tema 485), delimita a atuação do Poder Judiciário nos concursos públicos ao exame da legalidade do certame, vedando a substituição da banca examinadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro.
6. Aplicando-se tal orientação, verifica-se que os temas abordados nas questões 58, 65, 67 e 70 estavam abarcados, ainda que de forma genérica, no conteúdo programático do edital, que previa expressamente o tópico “Principais SGBD’s”, o qual compreende, entre outros, bancos de dados relacionais e a linguagem SQL. A ausência de detalhamento específico sobre subtemas não invalida a previsão editalícia, conforme pacificado no STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência de conteúdo em prova de concurso público não depende de previsão minuciosa no edital, sendo suficiente a menção à área do conhecimento respectiva (AgInt no RMS 62689/RS, STJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques). Nessa perspectiva, a anulação das referidas questões representaria indevida substituição da banca examinadora, não sendo admissível a reavaliação de mérito administrativo pelo Judiciário.
8. Em relação às demais questões (04, 07, 13, 31 e 48), objeto de apelação da autora, não se constatou erro grosseiro, ambiguidade insanável ou descompasso evidente com o conteúdo programático. As alegações apresentadas se limitam à divergência interpretativa entre a autora e a banca examinadora, insuficiente para autorizar o controle judicial.
9. Ressalte-se que a jurisprudência consolidada deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região e dos Tribunais Superiores reafirma que a atuação judicial sobre critérios de correção, formulação de enunciados e alternativas só é legítima quando evidenciada afronta manifesta ao edital ou erro material verificável de plano.
10. A sentença recorrida também deixou de fixar honorários advocatícios e determinou compensação entre as partes, o que contraria o disposto no art. 85, §14, do CPC. Por essa razão, e considerando os critérios legais, fixaram-se os honorários em R$ 2.000,00, majorados em grau recursal em R$ 200,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ante o exposto, concedido parcial provimento ao recurso da União Federal para reformar a sentença e declarar a legalidade das questões nºs 58, 65, 67 e 70, da prova para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, prova tipo 3 – Caderno Amarelo, aplicada em 19 de março de 2023. Nega-se provimento ao recurso da parte autora. Condena-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, com majoração de R$ 200,00 em grau recursal, cuja exigibilidade permanece suspensa.
Tese de julgamento:
"1. A atuação judicial sobre questões de concurso público limita-se ao controle da legalidade, sendo incabível a revisão de critérios de correção e conteúdo adotados pela banca examinadora.
2. A previsão genérica de temas no edital é suficiente para legitimar a cobrança de conteúdos correlatos em prova objetiva, não sendo exigível a descrição pormenorizada de subtemas.
3. A anulação de questões de concurso público exige a comprovação de erro grosseiro ou afronta manifesta ao edital, o que não se verifica quando há apenas divergência interpretativa entre candidato e banca."
Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 11 e 14; CPC, art. 98, §3º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29/06/2015 (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 48969/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03/04/2019; STJ, AgInt no RMS 62689/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25/10/2021; TRF1, AC 1051540-84.2023.4.01.3400; TRF1, AMS 1039127-10.2021.4.01.3400; TRF1, AG 1021836-75.2022.4.01.0000; TRF1, AC 0031095-19.2010.4.01.3400.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente